Tribunal: STM
Processo: 7000052-83.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000052-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL HULSE SILVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do feito. No
mérito, por maioria, deu parcial provimento ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, tão somente reduzir a pena imposta a GABRIEL
HULSE SILVEIRA para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, mantidos os demais termos e benefícios concedidos na Sentença de
primeiro grau, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ conheciam e negavam provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, e mantinham inalterada a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000052-83.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: GABRIEL HULSE SILVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ/Ex. EX-MILITAR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ART 290 DO
CPM. DOLO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, PROPORCIONALIDADE,
FRAGMENTARIEDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do
ilícito penal: princípio tempus regit actum. Em julgamento de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), este Tribunal firmou a tese de que "compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Consoante a jurisprudência do STM, a alegação de esquecimento da substância
entorpecente não tem o condão de afastar a aplicação do art. 290 do CPM.
As alegações de a quantidade de substância apreendida ser mínima e possuir potencial
lesivo baixo não afastam a tipicidade da conduta.
O uso e o porte de substância entorpecente revela perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna.
A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas
de fogo e que suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o
uso de entorpecentes que lhes alterem os sentidos.
O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense, impede o
reconhecimento da atipicidade material, não havendo que se falar em aplicação dos
princípios da insignificância, da fragmentariedade, da intervenção mínima ou da
proporcionalidade.
Apelo parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena imposta ao Apelante para 1
(um) ano de reclusão. Decisão Majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência do CPJ/Ex para o julgamento do feito. No mérito, por maioria, em dar parcial provimento
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, tão somente reduzir a pena imposta ao Réu
para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, mantidos os demais termos e
benefícios concedidos na Sentença.

Brasília, 10 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 11 de dezembro de 2017, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 5ª CJM, ofereceu
Denúncia (Processo Originário-PO [APM nº 0000260-41.2017.7.05.0005, Evento 1, VOLUME2, fls. 2/4)
em desfavor do ex-Sd Ex GABRIEL HULSE SILVEIRA, que servia, à época dos fatos, no 15º Batalhão
Logístico (15º B Log), Cascavel/PR, como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l",

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6
ambos do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso:

"No dia 17/10/2017, por volta das 22h35min, o Soldado CARLOS MIGUEL ERTHAL
(condutor) dirigia a Viatura de Dia do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, conduzindo
o Superior de Dia, Capitão JOSÉ BRUNO CARVALHO ACERBI, em ronda rotineira. Os dois
militares, ao passarem pela Rua Afonso Pena, dentro da Vila Militar, depararam com a
dupla de sentinelas à Vila Militar e estacionaram o veículo, no que o Capitão
abordou-as e notou um volume no bolso direito da calça do Soldado EV GUSTAVO
FERREIRA DA SILVA.
Ao ser interpelado, FERREIRA esvaziou o bolso e apresentou um estojo para óculos e um
celular; esclarecendo, ainda, que aquele estojo pertencia a HULSE e, portanto,
desconhecia o que havia no seu interior.
Por sua vez, o Sd HULSE, prontamente, assumiu a propriedade do estojo de óculos, bem
como todo o conteúdo que havia em seu interior, tal como "palheiro", esmurrugador e
fumo (Imagem de fls. 78) e outros acessórios para a confecção de cigarros.
O referido objeto e conteúdos foram apreendidos pelo Capitão BRUNO, que os levou
consigo; e, após aquela ronda externa, apresentou a substância vegetal aos demais
graduados de serviço (Adjunto e Comandante da Guarda), os quais identificaram a
presença das características morfológicas da "maconha".
Ato contínuo (por volta das 23h45min), o Capitão BRUNO retornou ao local em que o Sd
HULSE se encontrava, interpelando-o acerca da natureza daquela substância, ocasião em
o ora Denunciado declarou tratar-se realmente de "maconha".
(...)
A substância apreendida foi submetida a Exame Preliminar de Constatação pela
Delegacia de Polícia Federal em Cascavel (Laudo de fl. 80), o qual constatou a massa
aproximada de 5g (cinco gramas) de uma "substância de coloração castanho-
esverdeada". Submetendo-se o vegetal a narcoteste específico para "maconha", o exame
apresentou resultado positivo para Cannabis sativa Linneu.
(...)
A autoria delitiva ficou comprovada pelos depoimentos da Testemunha e do Condutor
flagrante (fls. 62/64), assim como pela confissão (extra-autos) do Flagranteado no
sentido de que o referido vegetal era "maconha" e lhe pertencia.
(...)." (Grifos no original).

A prisão em flagrante foi homologada e, em 24/10/2017, foi concedida Liberdade Provisória ao Acusado
(PO, Evento 1, AP-INQPOL1, fls. 29 e 55/56).

Em 5/2/2018, a Denúncia foi recebida (PO, Evento 1, VOLUME2, fl. 5).

Constam dos autos os seguintes documentos, entre outros:

Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (PO, Evento 1, AP-INQPOL1, fl. 65); Auto de
Apresentação e Apreensão (fl. 66); Auto de Prisão em Flagrante (fls. 67/69); Nota de Culpa (fl. 80);
Laudo de Constatação da Natureza da Substância (fl. 85); Laudo de Exame Preliminar de Constatação
de Substância (fl. 86); Folhas de Alterações do Acusado (fls. 95/99); Informação sobre o licenciamento
do Acusado (PO, Evento 1, VOLUME2, fl. 26); Escala de Serviço do 15º B Log para o dia 17/10/17 (fl.
28); e Laudo Definitivo (PO, Evento 123, LAUDPERÍ2).

O Réu foi citado em 4/5/2018 (PO, Evento 6).

Foram ouvidas, em Juízo, três testemunhas arroladas pelo MPM: em 4/7/2018, Cap JOSÉ BRUNO
CARVALHO ACERBI (PO, Eventos 24 e 27); em 23/7/2018, Sd CARLOS MIGUEL ERTHAL (PO, Eventos 37
e 38); em 13/8/2018, GUSTAVO FERREIRA DA SILVA (PO, Eventos 51 e 54).

A Defesa não indicou testemunhas (PO, Evento 57).

O Réu foi qualificado e interrogado em 31/10/2018 (PO, Eventos 77 e 78).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela procedência da acusação exposta na Denúncia, para

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6
condenar o Acusado nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar (PO, Evento 126).

Na mesma fase processual, a Defensoria Pública da União postulou a improcedência da Inicial
Acusatória e a absolvição do Acusado, pela ausência de dolo, com fundamento no art. 439, "d" e "e",
do CPPM, ou pela aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. Na
eventualidade de um decreto condenatório, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação
das atenuantes da confissão e a menoridade, a detração do período de prisão, a fixação do regime de
cumprimento aberto, a concessão da suspensão condicional da execução da pena e o reconhecimento
do direito de recorrer em liberdade (PO, Evento 130).

Em sustentação oral, a Defesa requereu, preliminarmente, a declaração de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, ao argumento de que o Acusado é civil e, dessa forma, deveria
ser processado e julgado monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar (PO, Evento
150, VÍDEO3). Em sede de Réplica, o MPM concordou com os argumentos defensivos no tocante à
incompetência do Colegiado para o julgamento do feito.

Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 19/11/2019 (PO, Eventos 150/152), o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, considerando-se competente para o julgamento do feito, acolheu a Denúncia
para condenar GABRIEL HULSE SILVEIRA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, detraindo-se o período que porventura já tenha cumprido,
concedido o direito de apelar em liberdade, bem como a suspensão condicional do cumprimento da
pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, sob as condições de não mudar de
habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução e apresentar-se de 3 (três) em 3 (três) meses
na sede do Juízo de Execução, estabelecido o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena.

Conforme certificado nos autos, a Sentença transitou em julgado para o MPM em 3/12/2019, tendo a
Defesa interposto tempestiva Apelação em 19/12/2019 (PO, Evento 160). O Recurso defensivo foi
recebido pelo Juízo a quo em 8/1/2020 (PO, Evento 162).

Em suas Razões (Evento 1, 1-APELAÇÃO), a DPU pugna, preliminarmente, pela declaração da
incompetência do Conselho Permanente de Justiça. No mérito, sustenta a ausência de dolo ou a
inexistência de prova suficiente do elemento subjetivo para uma condenação penal, a demandar a
aplicação do in dubio pro reo (art. 439, "d" e "e", CPPM); e alega a atipicidade material da conduta,
invocando os princípios da proporcionalidade e da insignificância, para fins de absolvição do Réu, nos
termos do art. 439, "b", do CPPM. No que atine à dosimetria, questiona a fixação da pena base acima
do mínimo legal, justificada em razão da gravidade do delito, e requer o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, nos termos do art. 72, III, letra "d", do CPM.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), manifestou-se pelo acolhimento
da preliminar de incompetência do CPJEx por entender competente o Juiz Federal da Justiça Militar
para, de forma monocrática, proceder ao julgamento do presente caso. No mérito, o Parquet rechaça
as teses defensivas, pugnando para que se mantenha na íntegra a Sentença recorrida.

A SEJUD certificou nada constar, em relação ao Apelante, naquela Secretaria Judiciária. (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, manifestou-se pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
CPJ/Ex, que condenou GABRIEL HULSE SILVEIRA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6
conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA

A DPU pugna, preliminarmente, pela declaração de incompetência do Conselho Permanente de Justiça
e consequente remessa do processo à 1ª instância para julgamento monocrático pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, ao argumento de que o Acusado fora licenciado das fileiras do Exército Brasileiro,
ostentando, durante o processamento da APM, a condição de civil.

Nesse sentido, aduz o Órgão de defesa que o inciso I-B, do art. 30, c/c o inciso II do art. 27, ambos da
Lei nº 8.457/1992, consoante as modificações implementadas pela Lei nº 13.774/2018, atribuem ao
Juiz Federal da Justiça Militar a competência para processar e julgar os civis, nos crimes militares objeto
da presente ação penal militar, entre outros, "qualquer que tenha sido o momento da aquisição da
condição de civil, dada a literalidade da lei". Assevera, ainda, que dado o objetivo da recente
modificação, "em que alterou-se toda racionalidade decisória", se imporia a não aplicação da regra da
perpetuatio jurisditionis.

Não assiste razão à Defesa.

As modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, que tratam da novel competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar, para processar e julgar civis, nos crimes militares previstos nos incisos I e
III do art. 9º, do CPM, e da nova configuração da competência do Conselho Julgador em primeira
instância, estão estabelecidas nos seguintes termos, in verbis:

Lei nº 8.457/1992
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos na
legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que se
refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).

Após a entrada em vigor da Lei nº 13.774, de 19/12/2018, iniciou-se um intenso debate no âmbito
desta Justiça Especializada sobre a competência para processamento e julgamento da ação penal
militar, em que figure ex-militar como Réu, ou seja, naquelas situações em que o Acusado cometeu o
delito militar enquanto estava no serviço ativo, sendo excluído das Fileiras das Forças Armadas em
momento posterior, como no caso vertente.

Esta Corte Castrense, em reiterados julgados, consolidou entendimento de que a competência dos
Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é
intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, o que deve ser observado até o final
da persecutio criminis, em atenção ao princípio tempus regit actum.

Corroborando o entendimento jurisprudencial já consolidado, este Tribunal julgou procedente Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo firmado a tese de que "compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da Ementa do referido julgado:

"(...)
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
(...)
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como
a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
(...)". (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 22/8/2019.)

Com efeito, o grande objetivo das alterações legislativas mencionadas foi retirar da competência do
Juízo de Escabinato, em primeira instância, o julgamento dos Réus que nunca foram militares e que
nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares. No entanto, não visou o legislador a
modificação da regra para o processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
enquanto estavam no serviço ativo das Forças Armadas.

A esse respeito são valiosas as seguintes palavras, extraídas do Parecer ofertado pelo Custos Legis na
presente Apelação, in verbis:

"É de se relevar, ademais, o espírito da referida modificação legislativa em matéria de
competência, ou seja, a fim de que civis, justamente por não estarem sujeitos a
hierarquia e a disciplina, não tenham as suas condutas julgadas por um Escabinato.
Não é o desiderato da lei abarcar aquelas situações em que o agente cometeu um crime
infenso às particularidades da vida castrense, ou seja, ligado ao malferimento da
hierarquia e disciplina, como ocorre em relação ao uso/porte de substância entorpecente
em área sob administração militar, independentemente da perda superveniente da
condição de militar."

Dessa forma, a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em
que o civil, que ostentava essa condição no momento da prática delitiva, for um dos autores ou
partícipes do crime, incidindo nos casos previstos no art. 9º, I e III, do CPM.

Em casos como o dos presentes autos, em que o Acusado cometeu o delito castrense enquanto estava
no serviço ativo, mas que em momento posterior à prática do crime militar foi excluído das fileiras das
Forças Armadas, os Conselhos de Justiça continuam sendo o Órgão competente para julgamento da
ação penal militar por força do princípio tempus regit actum.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar defensiva.

MÉRITO

A Defesa alega não ter havido, por parte do Réu, vontade consciente de ingressar com entorpecente
na Organização Militar, ou, pelo menos, não haveria prova suficiente dessa consciência e vontade.
Nesse sentido, sustenta que o Acusado teria guardado a substância para uso, em seu domicílio, e
acabou esquecendo-se de descartá-la antes de entrar no quartel. Postula a aplicação do princípio da
insignificância, pautado numa concepção material do tipo penal, afirmando concorrerem, no presente
caso, os quatro requisitos assentados pelo STF para o seu reconhecimento. Aduz, ainda, que a
quantidade da droga, a sua natureza e a finalidade demonstrariam a incapacidade de ofensa ao bem
jurídico protegido pelo art. 290 do CPM, asseverando que o princípio da intervenção mínima deve
orientar e limitar o poder incriminador do Estado.

Sem embargo, os argumentos não merecem acolhimento.

Verifica-se que o Acusado foi denunciado, em síntese, porque, em 17/10/2017, trouxe consigo, de
forma consciente e voluntária, em local sujeito à Administração Militar, sem qualquer autorização legal
ou regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso
proscrito no Brasil, vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa Linneu).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6
A autoria do delito ficou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (PO, Evento 1, AP-INQPOL1,
fls. 67/69), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 66), pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do Acusado.

A propósito, cabe destacar os depoimentos das testemunhas a seguir nominadas, colhidos na instrução
processual:

O Cap JOSÉ BRUNO CARVALHO ACERBI (PO, Evento 24) narrou, em suma, que: "estava fazendo
uma ronda prevista no serviço, quando desceu da viatura e abordou as sentinelas, tendo observado
que um deles (Sd FERREIRA) tinha um volume no bolso da calça; o Soldado retirou do bolso e em
seguida abriu um estojo em que normalmente se guardam óculos e que ali havia um material chamado
"dichavador"; o Acusado (Sd HULSE) assumiu que o material lhe pertencia, mas inicialmente asseverou
tratar-se de "palheiro"; e que, após verificar com outros militares de serviço que possivelmente se
tratava de maconha, retornou até onde o Sd HULSE estava, para questioná-lo a respeito, oportunidade
em que o ora Apelante assumiu que se tratava de maconha".

O ex-Sd GUSTAVO FERREIRA DA SILVA (PO, Evento 51), narrou, em suma, que: "o Acusado lhe
pediu para segurar o estojo de óculos, a fim de procurar um papel no bolso de sua calça para fazer
anotações; instantes depois o Capitão virou a viatura na rua onde estavam e fez a abordagem; os
soldados eram instruídos quanto à proibição de trazer droga para dentro do quartel; e que, em nenhum
momento, o Sd HULSE imputou a ele, depoente, a propriedade do estojo de óculos".

De outro lado, o Acusado, ex-Sd GABRIEL HULSE SILVEIRA, ao ser interrogado em Juízo, admitiu
ter praticado o delito, confissão que se harmoniza com as demais provas (PO, Evento 77), tendo
declarado, em suma, que: "não transportou a substância para o quartel de maneira consciente; pousou
na casa de um amigo, tendo esquecido o material na mochila e, somente após chegar no Batalhão
onde assumiria o serviço, percebeu o estojo; o referido estojo e a substância entorpecente lhe
pertenciam; não ia fazer uso da substância durante o serviço; resolveu levar o estojo consigo, para o
quarto de hora, porque sempre havia revistas e teve receio de deixar no alojamento e complicar para
todo mundo, tendo conduzido o material na intenção de descartá-lo; e que recebeu "um pouco" de
instrução sobre as consequência de se introduzir entorpecente no aquartelamento".

A materialidade, por sua vez, para além das provas testemunhal e documental já mencionadas, foi
constatada por intermédio do Laudo de Constatação e do Exame Preliminar de Constatação de
Substância (PO, Evento 1, AP-INQPOL1, fls. 85 e 86), sendo confirmada por meio do Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 783/2019-NUTEC/PF/FIG/PR, de 9/7/2019 (PO, Evento 123, LAUDPERÍ2), que
atestou, em síntese, o seguinte:

"As análises químicas realizadas nas amostras encaminhadas identificaram os
componentes da espécie Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida como
MACONHA, em face das suas características e da identificação do
Tetrahidrocannabinol, seu principal componente químico e psicoativo, e de outros
canabinoides presentes na sua composição." (Grifo no original).

A alegação defensiva de que a ação do militar foi desprovida de dolo, pois o Réu teria esquecido a
substância entorpecente na mochila, também não prospera.

Sobre esse aspecto, anotou o Parecer da PGJM:

"(...) não há como se acolher tal versão que se mostra inconsistente, até porque o então
militar foi flagrado com a droga e acaso fossem acolhidas desculpas frágeis como essa,
sem qualquer elemento corroborativo, bastaria a qualquer flagranteado simplesmente
negar que sabia que portava entorpecentes ou simplesmente que havia esquecido o
tóxico em seus pertences sem a intenção de trazê-lo para o quartel."

Por oportuno, cumpre salientar que, consoante a sólida jurisprudência deste Tribunal, a alegação de
esquecimento da substância entorpecente (na mochila, na carteira, no armário, por exemplo), não tem
o condão de afastar o elemento subjetivo da conduta. Nesse sentido, confira-se:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...). AUSÊNCIA DE DOLO.
"ESQUECIMENTO" AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR. TESES DEFENSIVAS.
IMPROCEDÊNCIA. (...).
4. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento do
transporte de substância entorpecente para o interior de Organização Militar não afasta o
elemento subjetivo do tipo. (...)". (STM. Apelação nº 7000388-58.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 7/2/2019.)

No caso dos autos, o próprio Réu admitiu em Juízo que, em determinado momento, já no interior da
OM, se deu conta de que estava em posse de substância entorpecente e resolveu mantê-la consigo,
levando-a, inclusive, para o quarto de hora, o que demonstra ser incabível a alegação de ausência de
dolo. Nesse sentido, como ponderou o Parquet Castrense, em Contrarrazões, "o fato de o Apelante ter
retirado o material da mochila para escondê-lo consigo, apenas reforça que presentes os elementos de
consciência e vontade de portar o material. (...)."

Deve-se atentar que, além do uso efetivo da droga, a mera conduta de trazer consigo no interior da
OM é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense. Assim, pelo que consta dos autos,
não há dúvidas de que, de modo livre e consciente, o Réu trouxe para lugar sujeito à Administração
Militar substância entorpecente que sabia ser proibida pela legislação, de maneira que restou
configurado o dolo exigido pelo tipo penal.

Melhor sorte não assiste à Defesa, no que atine ao argumento de atipicidade material da conduta, com
fundamento nos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da intervenção mínima.

A esse respeito, cabe frisar que o crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo
abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão
somente a probabilidade do dano, presumido pelo legislador na construção do tipo. Assim, o fato de a
quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar qualquer
dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, não possui o condão de afastar a tipicidade da
conduta.

Ademais, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a
tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si,
visando, também, a manutenção dos pilares básicos das Forças Armadas: a hierarquia e a disciplina.

O uso e o porte da referida substância revela perigo à Unidade Militar, aos seus integrantes e ao bom
andamento dos trabalhos na caserna. Assim, como ponderou o Parquet, em Contrarrazões, a
periculosidade do comportamento "restou plenamente demonstrada no fato praticado pelo Apelante,
que, sendo militar da ativa, trouxe, conscientemente, material entorpecente para o interior do quartel
e permanecia com ele quando em serviço".

A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que
suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que
lhes alterem os sentidos. Por isso, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, constituem,
sim, conduta temerária, pelo que se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa
forma, o crime previsto no art. 290, "caput", do CPM.

Vale destacar que o art. 290 do CPM, embora não faça distinção entre o usuário e o traficante de
drogas, não apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o interesse do
legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade, valores intrínsecos à vida na caserna,
como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a
pena em abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção legislativa,
valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar a proporcionalidade a cada caso
concreto.

Cabe anotar que, no julgamento do HC nº 103.684-DF, Rel. Min. Carlos Ayres Brito (Acórdão publicado
no DJE nº 70, de 13/4/2011), o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o Princípio
da Insignificância penal não se aplica nos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6

Nessa mesma linha, é uníssono o entendimento desta Corte Castrense pela não incidência do referido
princípio em crimes dessa natureza, como se pode observar no seguinte Aresto:

"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (...). Não cabe aplicar, in casu, o princípio da
insignificância sob os argumentos de que ínfima seria a quantidade de
maconha que portava e de que, daí, não teria resultado lesão alguma ao bem
jurídico tutelado no crime previsto no art. 290 do CPM. (...)." (Ap nº 7000022-
19.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento:
5/4/2018). (Grifo nosso).

Ademais, o desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense, impede o
reconhecimento da atipicidade material, não havendo que se falar em absolvição do Apelante com
base nos princípios da insignificância, da fragmentariedade, da intervenção mínima ou da
proporcionalidade.

DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase da dosimetria da pena, o Conselho Julgador ponderou, em desfavor do Réu a
circunstância judicial da "gravidade do crime praticado", fixando a pena base acima do mínimo legal,
em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. No caso, entendeu o Juízo a quo que "a quantidade de
'maconha' que o denunciado trazia consigo naquela ocasião, 5g (cinco gramas), era relativamente
considerável, se for comparada ao que costuma ser apreendido no âmbito castrense".

A Defesa pondera ser incabível o aumento da pena em razão da justificativa apontada, eis que, no caso
dos autos, tratar-se-ia, a seu dizer, de quantidade ínfima.

Assiste razão à Defesa, em relação a essa questão.

Como dito no decorrer do voto, é firme o entendimento desta Corte pela inaplicabilidade do Princípio
da Insignificância ao delito previsto no art. 290, caput, do CPM, eis que, na criminalização do porte ou
do uso de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, não se leva em conta a
quantidade ou o tipo da droga, mas a qualidade da relação jurídica entre o Acusado e as Forças
Armadas.

De fato, consultando a jurisprudência desta Justiça especializada, verifica-se que em grande parte dos
casos julgados, relativos a delitos dessa natureza, a quantidade de substância apreendida não chega a
1 (um) grama.

Não obstante, também não é incomum aportarem neste Tribunal processos em que a quantidade de
substância entorpecente apreendida na posse de militar é comparável à do presente caso, situações
em que a pena-base aplicada na respectiva Sentença se manteve no patamar mínimo de 1 (um) ano
de reclusão. A título de exemplo, confiram-se os casos julgados nos processos adiante discriminados
em que a quantidade de substância entorpecente apreendida na posse de militar variava entre 3 (três)
e 7 (sete) gramas: (Apl nº 7000745-38.2018.7.00.0000, julgada em 14/5/2019); (Apl nº 7001051-
07.2018.7.00.0000, julgada em 15/5/2019); (Apl nº 7001022-54.2018.7.00.0000, julgada em
15/5/2019).

No presente caso, deve-se destacar que os Laudos de Constatação e do Exame Preliminar de
Constatação de Substância (PO, Evento 1, AP-INQPOL1, fls. 85 e 86) não foram precisos quanto à
quantidade de entorpecente apreendida, referindo-se a "um total de aproximadamente" 5 (cinco)
gramas da substância. De outro lado, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 783/2019-
NUTEC/PF/FIG/PR (PO, Evento 123, LAUDPERÍ2), Laudo Definitivo, confeccionado por perito oficial, por
sua vez, assinalou que o material apresentou massa líquida aproximada de 1,1g (um grama e um
decigrama).

Veja-se que, no presente caso, as circunstâncias e os elementos contidos nos autos não indicam um
possível caso de traficância, ou mesmo que o Apelante tenha compartilhado a substância com outros
militares.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6

O potencial da droga de ocasionar alterações físicas e psíquicas ao militar, prejudicar a sua atuação e
criar uma situação de perigo são aspectos intrinsecamente ligados ao tipo penal, caracterizadores do
delito militar em apreço, servindo de base para o decreto condenatório. Assim, não podem ser
utilizados para majorar a pena-base, pois do contrário, incorrer-se-ia em bis in idem, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, cabe citar trecho do seguinte Julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"(...) É firme o entendimento desta Corte de que elementos próprios do tipo penal não
podem ser utilizados como circunstâncias judiciais desfavoráveis para o fim de majorar a
pena-base, sob pena de bis in idem (...)". (STJ. Quinta Turma. HC nº 115.951-SC. Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 17/6/2010.)

Ademais, o fato de o militar encontrar-se em serviço na ocasião já é valorada na segunda fase da
dosimetria, como circunstância agravante elencada na alínea "l" do inciso II do art. 70 do CPM, de
forma que tal circunstância não pode ser considerada na análise das circunstâncias judiciais, também
sob pena de indevido bis in idem.

Diante disso, a pena-base deve ser reajustada para o seu patamar mínimo, ou seja, 1 (um) ano de
reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o Órgão Julgador de 1ª Instância considerou presentes a
circunstância atenuante da menoridade (inciso I do art. 72 do CPM) e a circunstância agravante
elencada na alínea "l" do inciso II do art. 70 do CPM (militar de serviço), compensando-as, na forma
prevista na parte final do art. 75 do CPM.

A Defesa, a seu turno, postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 72, III, letra "d",
do CPM).

Sem embargo, na sistemática adotada pelo Código de Processo Penal Castrense, para o
reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do art. 72, III, letra "d", do CPM, além da
espontaneidade e da realização perante autoridade, exige-se que a autoria do delito seja ignorada ou
imputada a outrem, não tendo sido essa a hipótese dos autos.
Esse, diga-se, tem sido o entendimento reiteradamente proferido por esta Corte Castrense, conforme
se destaca nos seguintes Arestos:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...)
3. Este Tribunal tem julgado que a atenuação da reprimenda em face da
confissão espontânea somente é cabível quando a autoria é ignorada ou
imputada a outrem, não sendo aplicável em casos de flagrante delito. Ademais, a
atenuação da pena deve guardar os limites cominados ao crime, ex vi do art. 73 do CPM.
4. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000687-35.2018.7.00.0000, Rel.
Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 16/4/2019); (Grifo nosso).

" EMENTA: APELAÇÃO. (...). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA IGNORADA. (...).
(...)
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense
diferencia-se do conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada,
pressupõe que a autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem. Não
basta a simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não foi a hipótese dos autos,
inclusive com a ocorrência de prisão em flagrante delito. Decisão unânime." (Apelação nº
7000608-56.2018.7.00.0000. Rel Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgamento: 12/3/2019). (Grifo nosso).

No caso em tela, a atenuante de confissão espontânea não pode ser considerada em favor do
Apelante, mormente porque, em momento algum, a autoria do delito foi ignorada ou imputada a
outrem, tendo ocorrido, inclusive, a prisão em flagrante do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:38:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118da07b6

Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que, na segunda fase da dosimetria, a pena não
pode ser estabelecida abaixo do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal.

Dessa forma, mantém-se a pena intermediária no patamar de 1 (um) ano de reclusão, a qual
torna-se definitiva, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas
na terceira fase da dosimetria.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo, para, reformando a Sentença
recorrida, tão somente reduzir a pena imposta a GABRIEL HULSE SILVEIRA para 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, mantidos os demais termos e benefícios
concedidos na Sentença de primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:53:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201ed7170
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000052-83.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, divergindo da douta maioria, pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do ex-Soldado do Exército
GABRIEL HULSE SILVEIRA, inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª
CJM que, por unanimidade de votos, o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional incialmente aberto (evento 152 do processo originário).
A Defesa, em suas Razões recursais, pleiteia a absolvição do Réu, com fundamento na ausência de dolo.
Ademais, sustenta a atipicidade material da conduta, tendo em vista a incidência do Princípio da
Insignificância. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e requer o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 72, III, alínea "d", do CPM (evento 1 - 1-APELAÇÃO).
Consta nos autos que, em 17 de outubro de 2017, por volta das 22h35min, na Vila Militar do 33º Batalhão de
Infantaria Mecanizado (em Cascavel/PR), o Soldado CARLOS MIGUEL ERTHAL (motorista) e o Superior de Dia,
Capitão JOSÉ BRUNO CARVALHO ACERBI, estavam em uma viatura, realizando ronda rotineira, quando
avistaram e abordaram os então Soldados Ev GUSTAVO FERREIRA DA SILVA e GABRIEL HULSE SILVEIRA.
Interpelado pelo Capitão acerca do volume que estava em seu bolso, FERREIRA o esvaziou e apresentou um
estojo de óculos que lá estava, cuja propriedade foi assumida por HULSE, ora Acusado. Dentro do referido
estojo havia um dispositivo para enrolar cigarros, papeletas para a elaboração de cigarros, um esmurrugador
de fumo e 5g (cinco gramas) de maconha.
O IPM foi arquivado em relação ao Soldado GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, por ausência de dolo (evento 1 do
processo originário - AP-INQPOL1, fls. 110/112 e 118/119).
O material foi devidamente apreendido em 18 de outubro de 2017 (evento 1 do processo originário - AP-
INQPOL1, fl. 66). Na mesma data, a pedido do Presidente do Flagrante (evento 1 do processo originário - AP-
INQPOL1, fl. 71), foi realizado o Exame de Constatação no referido material, que apontou resultado positivo
para maconha (evento 1 do processo originário - AP-INQPOL1, fls. 85/86).
Logo após a análise preliminar pela Polícia Federal, a substância apreendida foi acautelada na OM (evento 1 do
processo originário - AP-INQPOL1, fl. 94). No entanto, por equívoco, o Juízo a quo solicitou à Polícia Federal, por
diversas vezes, a produção do Laudo Definitivo, sem, no entanto, qualquer sucesso, uma vez que, como visto,
o material não estava com a PF, mas na OM (eventos 99, 101/104 e 106/107 do processo originário). Após
desfeito o equívoco, a substância seguiu da OM para a Polícia Federal em 6 de junho de 2019 (evento 112 do
processo originário).
Em sequência, veio aos autos o Laudo Pericial Definitivo nº 783/2019-NUTEC/PF/FIG/PR, elaborado em 9 de
julho de 2019 por um perito criminal federal do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em
Foz do Iguaçu, que apontou resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha), ressaltando a presença
canabinóides, incluindo o Tetrahidrocanabinol (THC) (evento 123 do processo originário - LAUDPERÍ2).
Portanto, observa-se que não houve qualquer quebra da cadeia de custódia, bem como foram realizados todos
os exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida. Assim, a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
Ressalte-se que nem o Código Penal Militar, nem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual uma substância entorpecente passe a ser de uso e posse
proscritos; não o fazem nem mesmo em relação ao THC.
De fato, se a quantidade do material apreendido foi suficiente para que se realizasse laudo conclusivo quanto à

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:53:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201ed7170
natureza da substância ali analisada, não há razão para se suscitar dúvidas quanto à materialidade do delito.
No que toca à autoria, cumpre observar que o Acusado confessou os fatos, bem como a propriedade do
material apreendido. Disse que o Soldado FERREIRA tinha consciência de que o material se tratava de
maconha, mas que aceitou segurar o recipiente somente enquanto o Acusado fazia uma anotação de placas de
veículos. Afirmou que, nesse momento, ocorreu o flagrante pelo Superior de Dia. O interrogando ressaltou que
não tinha a intenção de ingressar com a droga na OM; disse que, na noite anterior, esqueceu a substância
dentro de sua mochila e acabou ingressando com a mochila na OM. Afirmou que ficou com medo de a droga
ser descoberta em uma revista no alojamento; assim, a levou consigo para o quarto de hora, a fim de se livrar
dela ou de escondê-la em algum lugar para recuperá-la depois. Alegou que era usuário de maconha à época
dos fatos (eventos 77 e 78 do processo originário).
Também em Juízo, as testemunhas de Acusação confirmaram os termos da Denúncia (eventos 24, 27, 37, 38,
51 e 54 do processo originário).
Portanto, a autoria foi demonstrada, amoldando-se o fato, perfeitamente, ao tipo insculpido no art. 290, caput,
do CPM.
As condutas censuradas pelo referido artigo consistem em delito que requer proteção jurídica, tratando-se de
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública.
A alegação de que tinha esquecido a droga dentro de sua mochila não exime o Acusado de responder por sua
conduta, uma vez que o simples fato de, livre e conscientemente, ingressar com substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal; não há sequer que se perquirir sobre a intenção do agente de usá-la ou
não.
Ademais, se realmente houvesse ocorrido esquecimento, o Acusado não teria se lembrado de retirar a droga
de sua mochila no alojamento e de levá-la consigo em seu quarto de hora.
A consciência da ilicitude de sua conduta é, ainda, reforçada pelo fato de que, como confirmado pelas
testemunhas, os Soldados recebem instrução acerca da proibição de ingresso de substância entorpecente na
OM.
Quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância, é firme e remansosa a jurisprudência deste
Tribunal no sentido de não o empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente,
como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LESIVIDADE DEMONSTRADA.
Não há que falar em falta de condição de prosseguibilidade na hipótese de licenciamento do
réu durante o curso do feito, porquanto inexiste na Lei castrense qualquer determinante ou
pressuposto processual que vinculem o status de civil ou de militar do acusado ao crime
capitulado no art. 290 do CPM. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte
Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos
perpetrados em local sujeito à Administração Militar. A inadequação da bagatela
justifica-se porque os efeitos do uso das drogas comprometem, além da saúde
pública, a integridade física do indivíduo. Esses efeitos no organismo de um soldado,
mesmo em intensidade pequena, podem acarretar danos incomensuráveis às Forças
Armadas. Descabe falar em ausência de lesividade da conduta por não ter se declinado a
concentração de THC na quantidade da substância avaliada. Não é necessário que o laudo
contenha a quantidade exata de THC na amostra analisada, bastando que o exame constate a
existência do princípio ativo da droga." (Apelação nº 28-37.2015.7.07.0007/PE. Rel. Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 16/6/2016. Publicado no DJe
de 17/8/2016) (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 200-94.2013.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:53:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201ed7170
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (julgado em 28/6/2016); Apelação nº 127-
09.2014.7.11.0111/DF, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (julgado em 31/5/2016); Apelação
nº 222-21.2014.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
(julgado em 25/5/2016).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (in A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. Revista Direito Militar, nº 44.
nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685-CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:53:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201ed7170
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso).
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Por esses motivos, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade do âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número
indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares
na hierarquia e na disciplina militares.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre a ação do
Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva
lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar o Princípio da Insignificância e não merece prevalecer a tese
de ausência de potencialidade lesiva como requer a Defesa, diante das razões explicitadas e da repercussão
negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da condenação penal.
Também não assiste razão à Defesa quando sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal.
De fato, cabe ao aplicador do Direito Penal Militar, como necessário intérprete da lei e da realidade posta à sua
apreciação, observar que o art. 290 do CPM (c/c o art. 58) estabeleceu uma gradação da pena a ser aplicada
(reclusão de 1 a 5 anos), que, obviamente deve ser levada em consideração de acordo com a gravidade da
conduta perpetrada no caso concreto. Essa foi a maneira que, no CPM, o legislador se utilizou para diferenciar,
por exemplo, o usuário do traficante.
Na situação ora em análise, foram apreendidos 5g (cinco gramas) de maconha, o que, conforme cediço, é
suficiente para se fazer, pelo menos, 5 (cinco) cigarros. Trata-se de quantidade que não pode ser considerada
ínfima, uma vez que é possível, até mesmo, seu compartilhamento com outras pessoas.
E essa grande potencialidade lesiva agrava sobremaneira os fatos, tornando imperativa a majoração da pena-
base para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, nos exatos moldes do que fez o Juízo a quo ao realizar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/06/2020 18:53:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201ed7170
dosimetria da pena.
Por fim, também merece ser rechaçado o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
Com efeito, é cristalino que, em nenhum momento, a autoria do crime foi desconhecida ou imputada a outrem.
Se, no momento do flagrante, o Acusado não tivesse afirmado ser sua a droga encontrada na posse do colega
de farda que estava ao seu lado, obviamente esse colega teria apontado o verdadeiro dono do material.
Assim, não há que se falar em aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.
Pelas razões explicitadas, e considerando a compensação entre a agravante por estar em serviço (art. 70,
inciso II, alínea "l", do CPM) e a atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM), além da ausência de
causas de aumento ou de diminuição da pena, faz-se imperativa a manutenção da condenação do ex-Soldado
do Exército GABRIEL HULSE SILVEIRA à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o direito de recorrer
em liberdade e o regime prisional incialmente aberto.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 19:06:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101202153074
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000052-83.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: GABRIEL HULSE SILVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, por razões diversas, apresentei voto convergente ao voto do eminente
Ministro-Relator, para rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de declaração da
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, para o processamento e julgamento do
feito, por entender estar preclusa a matéria, pelas razões que passo a expor.
2. Os presentes autos subiram a esta Corte em razão da Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Julgador da Auditoria da 5ª CJM, de 19/11/2019, que condenou o ex-Sd Ex
GABRIEL HULSE SILVEIRA, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, detraindo-se o período que porventura já tenha cumprido, concedido o direito de apelar em liberdade,
bem como a suspensão condicional do cumprimento da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses, sob as condições de não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução e se
apresentar de 3 (três) em 3 (três) meses na sede do Juízo de Execução, estabelecido o regime inicial aberto
para eventual cumprimento da pena.
3. Em suas razões, a douta Defensoria Pública da União suscitou preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, tendo em vista o licenciamento do militar.
4. Entende a Defesa que, sendo o Apelante ex-Soldado das Forças Armadas, não ostentava mais a condição de
militar, e sim de civil, não podendo ser processado e julgado por um CPJ. Em tais casos, afirma que devia ser
reconhecida a perda da condição de militar, para se deslocar imediatamente a competência do CPJ para o
processamento ou julgamento do feito monocraticamente, consectário lógico da alteração da condição
funcional de militar para ex-militar (civil).
5. Com efeito, o Apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a partir de 12 de janeiro de 2018
(evento 1, item 2, p. 26 do Processo de origem). Contudo, em 19/11/2019, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM proferiu, colegiadamente, a Sentença, adotando o entendimento
esposado por este Tribunal por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000.
6. Portanto, durante a sessão de julgamento, nas alegações orais, preliminarmente, a Defesa suscitou a
incompetência do referido órgão colegiado, alegando que caberiam tais funções, monocraticamente, ao Juiz
Federal integrante do Escabinato, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92 (incluído pela Lei
nº 13.774/2018).
7. Dessa forma, não houve manifestação da Defesa ao longo de toda a instrução processual e tampouco houve
interposição de recurso, sendo que a questão só foi impugnada durante o julgamento em primeiro grau e agora
em sede de Apelação, o que resultaria na preclusão da matéria.
8. É importante destacar que tenho entendido que quando se discute a distribuição interna de competência
dos órgãos judicantes da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, uma vez que o
provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e opportune tempore.
9. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000,
com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 19:06:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101202153074
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares
(inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
10. Assim, a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Sobre o instituto da preclusão, vale citar a lição
de Talamini e Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
11. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, o vício incidiria em violação de regra
constitucional, como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça
Militar. Nesse caso, poderia a Corte apreciar a quaestio, todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício
é de alcance relativo, uma vez que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos
integrantes dos tribunais ou de uma justiça especializada constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela
parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ainda que fosse constatado equívoco, teria
ocorrido a prorrogação da competência ante a não manifestação das partes pela via recursal cabível e no
momento oportuno.
12. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, a saber, a Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de
dezembro de 2018), de modo que a invalidação do ato deveria ter sido arguida e questionada durante a
instrução processual na primeira oportunidade em que o vício se apresentasse, e, nesta instância, por meio de
Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por
consequência, é alcançada pelo instituto da preclusão.
13. Nesse contexto, revela-se que a instrução e julgamento do processo pelo órgão colegiado não repercutiu
violação ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do
ordenamento em vigor.
Por essas razões, votei acompanhando o eminente Ministro-Relator para rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, em razão de a matéria se encontrar preclusa.
Brasília, 10 de junho de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar